Tribunal: TJDFT
Processo: 0711888-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711888-35.2019.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Inácio Felix dos Santos Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 26738865) e por Inácio Felix dos Santos (Id. 26481095) contra o acórdão (Id. 26166313) que negou provimento aos recursos interpostos pelos ora embargantes. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o primeiro embargado (Distrito Federal) no prazo de 10 (dez) dias e o segundo embargado (Inácio Felix dos Santos) no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator